Tribunal: TJDFT
Processo: 0751844-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751844-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: DANIEL FRANCISCO AVELAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO em face de DANIEL FRANCISCO AVELAR, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID no 253827665), nos autos da ação monitória no 0710746-95.2025.8.07.0014, que declinou, de ofício, a competência para uma das Varas Cíveis da comarca de Formosa/GO, sob o fundamento de que a relação seria de consumo, aplicando o art. 101, inc. I, do CDC e a tese firmada no IRDR no 17/TJDFT. Confira-se a decisão agravada: O feito tramita em Ação Monitória ajuizada por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, qualificado como Leiloeiro Público Oficial, em desfavor da parte acima. O Requerente, Leiloeiro Público Oficial, figura como demandante na busca pelo adimplemento das comissões, multas e despesas administrativas decorrentes da arrematação não honrada. A cobrança se baseia no disposto no Decreto no 21.981/32. O Edital, em seu item 10.1, estabelece o Foro da Circunscrição Judiciária do Guará-DF para dirimir quaisquer dúvidas e pendências, renunciando expressamente a outros. Não obstante essa cláusula de eleição, o exame da natureza da relação jurídica é imperativo, notadamente quando há a presunção de vulnerabilidade de uma das partes. Embora o Leiloeiro, em essência, atue como mandatário ou comissário na venda de bens alheios, a proteção do Código de Defesa do Consumidor pode incidir dependendo da qualidade do proprietário dos bens e do adquirente. A jurisprudência Superior firmada, como no julgamento do Recurso Especial n. 1.234.972/RJ, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, elucida que se o proprietário dos bens vendidos for inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, e havendo na outra ponta a figura do consumidor, a relação é de consumo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) estabelecem normas de ordem pública e interesse social, sobrepondo-se à mera convenção privada, mormente em cláusulas de eleição de foro que possam configurar desvantagem exagerada ao consumidor. Precedente: DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor. Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.234.972/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.) Ademais, no contexto da pretensão que envolve vício na prestação de serviços (aqui entendido em sentido amplo, incluindo o serviço de leiloaria e as taxas inerentes ao processo de compra), o Leiloeiro pode responder solidariamente com o proprietário. Na hipótese dos autos, o Requerido, é a pessoa física arrematante, atuando como destinatário final do serviço de leilão e do bem, enquadrando-se, portanto, como consumidor. Reconhecida a natureza consumerista da relação, e considerando que o presente pleito é movido contra o consumidor, a prerrogativa legal de ajuizamento da ação em seu domicílio deve prevalecer sobre a cláusula de eleição de foro inserida no Edital. O Juízo deve atuar de ofício nesta análise, conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, no âmbito do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que firmou o entendimento de que "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". A flexibilização da regra geral de competência territorial em favor da proteção do consumidor é medida que visa garantir o acesso à justiça e facilitar a defesa, evitando o prejuízo decorrente do deslocamento para um foro diverso de seu domicílio. Isto posto, em conformidade com o princípio da facilitação da defesa do consumidor e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, a competência para processamento e julgamento da presente Ação Monitória deve ser declinada para o domicílio do Requerido. Em Dispositivo, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta deste Juízo da Vara Cível do Guará, tendo em vista a relação de consumo estabelecida entre as partes e o domicílio do consumidor réu. Destarte, declino da competência para processamento e julgamento desta Ação Monitória em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Formosa - GO, endereço do réu consumidor. l O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada afronta a Súmula 33 do STJ, pois a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; 2) não há relação de consumo na demanda, que versa sobre cobrança de comissão e encargos do leiloeiro, regida pelo Decreto no 21.981/32 e pelo Código Civil; 3) a cláusula de eleição de foro constante do edital é válida e eficaz, tendo sido aceita pelo Agravado ao participar do leilão; 4) outras ações monitórias idênticas, ajuizadas pelo Agravante no mesmo dia e perante o mesmo Juízo, foram processadas normalmente, sem declínio de competência, o que evidencia tratamento contraditório; 5) a redistribuição dos autos pode gerar decisões conflitantes e comprometer a racionalidade processual. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela inaplicabilidade do CDC à presente demanda, pela validade da cláusula de eleição de foro e pela vedação à declaração de incompetência relativa de ofício, conforme Súmula 33 do STJ. Sustenta que o perigo de dano decorre da redistribuição imediata dos autos para outra comarca, o que pode gerar atos processuais irreversíveis e decisões contraditórias, além de comprometer a eficiência e a unidade da prestação jurisdicional. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a remessa dos autos a outro Juízo e sobrestar a ação monitória até o julgamento final deste agravo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a manutenção da competência da Vara Cível do Guará/DF. Preparo recolhido (ID 78726159). É o relatório. Decido. A Agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão do Juizo recorrido que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa - GO. O presente agravo de instrumento não preenche o requisito intrínseco de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, aliás, a lição de Alexandre Freitas Câmara: [...] Assim, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que, proferida por juízo de primeira instância, venha a se enquadrar em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1015 ou que seja declarada agravável por alguma outra disposição legal. Registre-se, porém, que a existência de um rol taxativo não implica dizer que todas as hipóteses nele previstas devam ser interpretadas de forma literal ou estrita. É perfeitamente possível realizar-se, aqui - ao menos em alguns incisos, que se valem de fórmulas redacionais mais "abertas" -, interpretação extensiva ou analógica. (O novo processo civil brasileiro, São Paulo: Atlas, p. 520). Cabe salientar que, não obstante a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 988, de mitigação do rol do art. 1.015 da lei processual civil, incabível sua aplicação, no caso em exame. De acordo com a Corte Especial, será admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificado o requisito da urgência, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A taxatividade mitigada, nos termos do voto da Relatora do Tema 988, Ministra Nancy Andrighi, consiste em que, a partir de um requisito objetivo, seja identificada a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação. Tal entendimento permite a admissibilidade, em caráter excepcional, da recorribilidade imediata de decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015 do CPC, desde que preenchido o requisito da urgência, independentemente da aplicação de interpretação extensiva ou analógica dos seus incisos. De acordo com o julgado, compete ao magistrado, no caso concreto, aferir a existência de situação que justifique a apreciação urgente da decisão, sob pena de sua postergação acarretar a inutilidade do provimento. Nesse sentido, a análise do requisito da urgência é imprescindível para a flexibilização da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC. Importante ressaltar que a legislação vigente demonstra o recurso cabível em cada caso, ou seja, a recorribilidade e adequação. Assim, o agravo de instrumento, previsto no art. 1.015. CPC ou em leis extravagantes, é o recurso adequando para impugnar decisões interlocutórias. Contudo, em razão do princípio da Singularidade, ressaltamos que somente é possível um recurso para cada ato impugnável. Destaco, ainda que a Agravante não demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação para fins de apreciação da tutela. Além disso, o declínio de competência não ocasiona qualquer prejuízo à parte, visto que inexiste cerceamento de defesa. Ademais, se encontra disponível instrumento processual do conflito de competência, específico para a solução da controvérsia, qual seja a correta distribuição das atribuições jurisdicionais, que pode ser suscitado por quaisquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo próprio magistrado, conforme dispõe o art. 69 do CPC e a interpretação consolidada na doutrina processual. Assim, afasta-se eventual alegação de decisão teratológica passível de gerar prejuízo irreparável ou irreversível, considerando a existência de mecanismos processuais adequados para o reexame da questão. Portanto, não se admite a aplicação da mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos do Tema 988 do STJ, dado o desatendimento dos requisitos legais e a existência de recursos adequados para o reexame da matéria. Diante dessas considerações, verifica-se que o presente recurso não preenche requisito intrínseco de admissibilidade, especificamente quanto ao seu cabimento, o que afasta a incidência do disposto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, sob pena de se permitir indevidamente a emenda da petição recursal, em desacordo com a norma processual civil. A possibilidade de saneamento de vícios, por evidente, restringe-se àqueles considerados sanáveis, nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil. No caso em análise, contudo, a irregularidade verificada revela-se de natureza insanável, o que obsta sua correção. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 24 de novembro de 2025 18:04:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador